Tribunal: TJBA
Processo: 8001048-63.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001048-63.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE LUIS DE QUEIROZ SANTOS

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2007. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por servidor municipal em face do Município, com pedido de progressão horizontal e pagamento de diferenças salariais.

2.

Sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de Trabalho da Comarca de Valença julgou procedente o pedido, determinando a progressão horizontal do servidor e condenando o réu ao pagamento retroativo das parcelas devidas.

3.

Município interpôs recurso de apelação, arguindo violação ao artigo 8º da Lei Complementar nº 016/2007. No mérito, alegou que a progressão horizontal é exclusiva aos professores municipais, impossibilidade de interpretação extensiva da norma, ausência de avaliação de desempenho, bem como violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

4.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por estar em conformidade com a legislação municipal e com os princípios da Administração Pública.

5.

A relatora conheceu do recurso e apresentou voto pelo seu desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a progressão horizontal prevista na Lei Complementar nº 016/2007 aplica-se exclusivamente aos professores municipais; (ii) saber se a omissão administrativa em realizar avaliação de desempenho obsta o direito do servidor; (iii) saber se há violação ao princípio da legalidade na interpretação extensiva da norma; (iv) saber se a concessão da progressão viola a Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.

A interpretação restritiva sustentada pelo apelante não prospera, pois a análise sistemática da Lei Complementar nº 016/2007 revela aplicação ampla do instituto da progressão horizontal.

8.

Quanto ao mérito, o artigo 3º, inciso VIII, define genericamente "promoção horizontal" como "a passagem do servidor para uma referência imediatamente superior de um mesmo nível", sem restrição a categorias específicas. O artigo 8º deve ser interpretado em conjunto com a Lei Complementar nº 023/2010, que trata especificamente do magistério.

9.

A omissão do Poder Público em realizar avaliação de desempenho não pode obstar a fruição de direito conferido pela legislação municipal. Cabia ao Município realizar as avaliações necessárias, ônus do qual não se desincumbiu, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

10.

A alegação de violação ao princípio da legalidade não se sustenta, pois a Lei Complementar municipal nº 016/2007 prevê expressamente o instituto da progressão horizontal, estabelecendo critérios objetivos. A interpretação que reconhece o direito encontra fundamento legal sólido.

11.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada como fundamento para descumprimento de direito subjetivo do servidor, conforme entendimento consolidado do STJ. As decisões judiciais constituem exceção expressa à limitação imposta pela LC 101/2000, nos termos do art. 22, parágrafo único, inciso I.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que determinou a progressão horizontal do servidor com pagamento retroativo das diferenças salariais.

Tese de julgamento:
A progressão horizontal prevista na Lei Complementar nº 016/2007 do Município de Presidente Tancredo Neves aplica-se a todos os servidores municipais, não se restringindo aos professores; a omissão administrativa em realizar avaliação de desempenho não obsta o direito do servidor; mantém-se a condenação com atualização conforme legislação específica, sendo inaplicável a alegação de restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal para afastar direito subjetivo do servidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001048-63.2024.8.05.0271, da Comarca de Valença (BA), apelante MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e apelado ANDRÉ LUIZ DE QUEIROZ SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .